Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730064-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença coletiva no 0704669-63.2022.8.07.0018, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação apresentada pelo DF no qual aponta a incorreção dos cálculos. Argumenta que o acordão fixou como índice o TR e que a exequente, quando da elaboração dos cálculos, utilizou o IPCA-E. Suscita ainda preliminar de necessidade de suspensão do feito em razão do tema de repercussão geral no 1170. Informa excesso de execução de R$ 23.534,13. O exequente apresentou resposta, no qual informa que o índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária teria sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Após, vieram conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Inicialmente, não há que se falar em suspensão do processo em decorrência do Tema no 1170 do STF, diante da ausência de determinação de suspensão dos processos em âmbito nacional. Portanto, a demanda merece prosseguimento. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção, como pretende a exequente. Nesse tocante, a impugnação do DF merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de R$ 23.534,13. Em consequência, HOMOLOGO OS CÁLCULOS DO DF (ID 129201280), no valor de R$ 32.614,89. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente (ID 126975821). Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, em favor o patrono do exequente, fixados em 10% sobre o valor devido (ID 121978329). Em razão da sucumbência, CONDENO o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC, em favor dos PROCURADORES DO DF. Expeça-se precatório do valor principal incontroverso de R$ 32.614,89 (ID 129201280), acrescido do ressarcimento das custas (ID 126975821) em favor de MARIA DO CARMO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 385.530.151-49. Expeça-se RPV dos honorários do cumprimento de sentença, de 10% do valor devido, que corresponde a R$ 3.261,48, em favor de ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO, CPF: 017.265.381-92. Em caso de RPV, intime-se o DF para pagamento em dois meses. Após, aguarde-se o pagamento na pasta adequada ("aguardar pagamento de RPV" ou "aguardar execução de precatório", conforme o caso). Transcorrido o prazo da RPV sem pagamento, intime-se a exequente para atualização do valor e retornem conclusos para pesquisa pelo SISBAJUD. Quitadas as RPV, expeça-se alvará de levantamento em favor da advogada. Ao CJU: Expeça-se precatório do valor principal incontroverso de R$ 32.614,89 (ID 129201280), acrescido do ressarcimento das custas (ID 126975821) em favor de MARIA DO CARMO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 385.530.151-49. Expeça-se RPV dos honorários do cumprimento de sentença, de 10% do valor devido, que corresponde a R$ 3.261,48, em favor de ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO, CPF: 017.265.381-92. Em caso de RPV, intime-se o DF para pagamento em dois meses. Após, aguarde-se o pagamento na pasta adequada ("aguardar pagamento de RPV" ou "aguardar execução de precatório", conforme o caso). Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente; 30 dias, DF. BRASÍLIA-DF, assinado eletronicamente. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito” Em suas razões recursais, sustenta o agravante que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de origem, aduzindo, em síntese, (i) a suspensão da execução em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1170 do STF; (ii) a ilegitimidade ativa da parte exequente; (iii) e o excesso de execução, porém, a decisão agravada, limitou-se a analisar a questão relativa à suspensão do feito e o excesso de execução de R$ 23.534,13, sem, no entanto, apreciar a questão de ordem pública suscitada. Requer a concessão da liminar recursal, para que seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer que seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja anulada a decisão agravada, de modo a se determinar o retorno dos autos à primeira instância para apreciação da alegação de ilegitimidade ativa. Alternativamente, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa e inexistência de título executivo, seja indeferida a execução, com condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais. Recurso tempestivo. Isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso. Em juízo de cognição sumária, tenho que a relevância dos argumentos deduzidos pelo agravante e o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sucede que, conforme se verifica da leitura da decisão agravada transcrita acima, persiste a omissão do Juízo de origem quanto à análise da questão de ordem pública suscitada na petição de ID 129201279 (autos de origem), relativa à ilegitimidade ativa da parte exequente, ora agravada, porquanto o MM. Juiz a quo analisou apenas a alegação de excesso de execução de R$ 23.534,13 e o pedido de suspensão do feito. Assim, não havendo dúvidas quanto à ausência de apreciação da citada matérias pelo Magistrado de primeira instância na decisão agravada, tenho por verificada a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Por outro lado, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão ao agravante, caso seja mantida a tramitação dos autos de origem sem que seja resolvida a questão pendente de apreciação, já que se trata de feito executório, no bojo do qual podem ser determinados atos expropriatórios. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de outubro de 2022